Tribunal: TJSP
Processo: 2124224-73.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA DELITO TAL. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Fundamentação idônea na origem. Prisão flagrancial do paciente quando do cumprimento de mandado de busca, que, em tese, associou-se a terceira pessoa e a um menor para o tráfico de entorpecentes, bem como

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA DELITO TAL. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Fundamentação idônea na origem. Prisão flagrancial do paciente quando do cumprimento de mandado de busca, que, em tese, associou-se a terceira pessoa e a um menor para o tráfico de entorpecentes, bem como guardava e mantinha em depósito 824 porções individuais de cocaína na forma de "crack", mais 4 pedras grandes da mesma droga; 182 eppendorfs de cocaína em pó; 90 porções de skunk e 1 porção grande de maconha, para fim de entrega a terceiros. Gravidade concreta do delito imputado. Acusado que, ademais, ostenta dupla recidiva específica. 2. Insuficiência de outras cautelaras e risco à ordem pública na soltura do paciente (artigo 319 do CPP). 3. Desproporcionalidade não aferível em sede de habeas corpus, dada a impossibilidade de promover-se juízo antecipatório de mérito. 4. Eventuais predicados pessoais não geram direito à liberdade, mormente quando presentes os pressupostos e fundamentos que legitimam a imposição da prisão cautelar. 5. Ordem denegada.